Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718695-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REINALDO ALVES BOMFIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS. AGENTES POLICIAIS. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. VALIDADE. CONDENAÇÃO. Deve ser reformada a sentença absolutória, quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que demonstram que o réu transportava/trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mais de 80kg de maconha. Os testemunhos prestados por agentes policiais, via de regra, devem ser tidos por regulares e válidos, mormente na hipótese em que não contraditados ou desqualificados em Juízo, sendo hábeis, portanto, a amparar o decreto condenatório. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, pois a condenação teria se amparado exclusivamente no inconsistente depoimento dos policiais; b) artigos 33 e 59, estes do Código Penal, apontando que a exasperação da pena-base carece de fundamentação idônea e que a fração de aumento na análise das circunstâncias judiciais deve ser 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para o delito. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos do CPP apontados, pois, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos indicados do CP, tendo em vista que a turma julgadora expressamente avaliou como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, nos seguintes termos: “quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta ultrapassa a prevista no tipo penal, porquanto o réu praticou o crime em exame quando ainda estava no cumprimento de pena por condenação anterior (ID 54239338 – Págs. 10/18), demonstrando pouco caso com a justiça e a lei. Por sua vez, o réu é detentor de maus antecedentes, uma vez que há registro de sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo no 2011.09.1.014550-6 (ID 54239338 – Págs. 5/6)” (ID 56885717). Desse modo, para que fosse possível o STJ dissentir do aludido entendimento e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em adição, verifico que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, para quem “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.” (AgRg no AREsp n. 2.292.371/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). Em igual sentido, corroborando a atualidade do entendimento, confira-se também o AgRg no REsp n. 2.079.857/SP (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Outrossim, quanto a fração aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, o STJ tem pacífico entendimento no sentido de que “O réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.024.785/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024), bem como que “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009